Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a propositura da ação de busca e apreensão basta a comprovação da existência do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor. Inexistindo previsão legal para que o credor forneça os dados do depositário fiel, não há que se falar em indeferimento da inicial por falta dos referidos dados.
2. Apesar de a sentença ter se pautado no art. 485, inciso I, do CPC, verifica-se que o processo foi extinto pela inércia do autor atender a determinação para promover o andamento do feito, o não autoriza a sua imediata extinção, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
4. Apelo provido.